Tribunal: TJSP
Processo: 2027928-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.578
Civil e processual. Ação de execução por quantia certa. Insurgência do executado contra decisão que, dentre outras deliberações, rejeitou as teses de incompetência do juízo e prescrição intercorrente e que determinou a apresentação de documentos para análise da alegada impenhorabilidade de um dos imóveis.
Reconhecimento da competência da C. 2a Subseção de

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.578
Civil e processual. Ação de execução por quantia certa. Insurgência do executado contra decisão que, dentre outras deliberações, rejeitou as teses de incompetência do juízo e prescrição intercorrente e que determinou a apresentação de documentos para análise da alegada impenhorabilidade de um dos imóveis.
Reconhecimento da competência da C. 2a Subseção de Direito Privado, com fundamento no artigo 5o, inciso II, item II.3, que se refere às ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de título ao portador.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM ORDEM DE REDISTRIBUIÇÃO.